Tribunal: STF
Processo: RE 1387762
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FRUSTRAÇÃO, TODAVIA, DA FINALIDADE DA MULTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO. a) Nos termos de contemporâneos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal nº 9.873/1999, ou da prescrição do Decreto nº 20.910/1932. b) Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da questão posta, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal de reconhecimento da prescrição intercorrente. c) E, assim , firmei o posicionamento de que o abandono injustificado pela Administração de procedimento administrativo punitivo ainda em curso, por m ais de 5 (cinco) anos, demonstra o desinteresse na apuração e na repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão. d) Vale dizer, a retom ada do procedimento administrativo, anos mais tarde, obviam ente não m ais se destina a proteger os consumidores ou a desestimular a conduta tida irregular, pois o dinamismo das relações de consumo não admite tão tardia repressão, sob pena de ineficácia e mesmo perda de objeto. Ou seja, fica evidenciado o intuito exclusivamente arrecadatório da multa administrativa fixada, em flagrante desvio de finalidade. e) Nessas condições, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da m oralidade e da razoável duração do processo, nos Processos Administrativos que tenham ficado paralisados, por inércia da Administração, por m ais de cinco anos. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, incs. XXVIII e LXVIII, da Constituição da República. Entende contrariado o princípio da legalidade. Sustenta que o princípio da razoável duração do processo não é autoaplicável, dependendo de regulamentação (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Por outro lado, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal estabelece que deve ser observada a razoável duração dos processos, judiciais e administrativos. 



    A abstratividade do termo “razoável” não é sem motivo, haja vista a impossibilidade de se fixar, de forma rígida, a duração máxima de processos judiciais ou administrativos, cabendo fazer tal ponderação caso a caso, subjetivamente. 



    Contudo, a garantia é constitucional, obrigando expressam ente a Administração, e, portanto, o Poder Judiciário a decidir a respeito quando provocado, independentemente da inexistência de lei infraconstitucional específica no âmbito administrativo estadual e municipal.



    Em ações relativas à pretensão punitiva estatal, esta Câmara firmou o entendimento de que a inércia da Administração em dar trâmite a procedimentos administrativo-punitivos conduz à perda da finalidade do ato sancionatório. 



    A com preensão foi assentada em casos em que os Órgãos de Defesa do Consumidor Estadual e Municipais deixavam transcorrer vários anos até concluir o procedimento administrativo que culminava na imposição de multas. 



    Passou-se a não mais reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, mas, sim, o desvirtuamento da pretensão punitiva para aquela m eram ente arrecadatória. 



    Assim , ao julgar as Apelações Cíveis nº 1626035-6 e 1564449-2, citadas por exemplo, firmei posicionamento no sentido de que, ainda que não haja Lei no Estado do Paraná disciplinando a respeito da prescrição intercorrente em processos administrativos, deve ser considerado que o abandono injustificado do processo administrativo punitivo ainda em curso, por m ais de cinco (5) anos, demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e na eventual repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão.



    Em outras palavras, a paralisação do procedimento administrativo pelo período superior a cinco (5) anos frustra a finalidade do procedimento, por culpa exclusiva da Administração, bem com o ofende os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo. O prazo de 5 (cinco) anos foi adotado porque “ É de senso comum que a Administração tem o prazo de cinco anos para iniciar seus procedimentos, revogar seus atos, constituir seus créditos e, mais cinco para exigi-los. 



    O prazo quinquenal previsto em diversas legislações não é por acaso; advém da conclusão do legislador acerca do tempo necessário para que a Administração (lato senso) atue na efetivação de suas finalidades e na defesa do interesse público. É, portanto, razoável e suficiente” (extraído do acórdão proferido na Apelação Cível nº 1626035-6) – sem destaques no original.



    No caso, a Administração promoveu um processo administrativo que culminou na aplicação de m ulta à Autora, ora Apelada, no valor de R$ 123.387,43 (cento e vinte e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), por suposta ofensa à legislação consumerista. 



    Examinando os autos, verifica-se que: a) o protocolo da reclamação do consumidor ocorreu em 05/05/2005 (mov. 1.10, f. 01); b) a Apelada OI S/A (à época, BRASIL TELECOM S/A) foi notificada em 06/10/2005 (mov. 1.10, f. 19); c) a audiência de conciliação ocorreu em 31/10/2005 (mov. 1.10, f. 25), restando infrutífera; d) em 24/03/2010, determinou-se que o procedimento tivesse seguimento para aplicação de m ulta e fosse incluído no Cadastro de Defesa do Consumidor com o “não resolvido” (mov. 1.10, f. 26); e) o parecer jurídico favorável à aplicação de multa é datado de 03/02/2017 (mov. 1.10, fls. 27/31); f) foi proferida a decisão administrativa, em 03/02/2017 (m ov. 1.10, fls. 32/33 e mov. 1.11, fls. 01/04); g) em 24/04/2017, OI S/A interpôs recurso administrativo (mov. 1.12, fls. 10/46), o qual foi desprovido em 09/05/2017 (mov. 1.14, fls. 08/23). Assim, analisando todas as fases do procedimento administrativo, tem -se houve paralisação do feito por m ais de 5 (cinco) anos – de 24/03/2010 a 02/03/2017. 



    Desse modo, em que pese não se aplique a prescrição intercorrente disciplinada na Lei Federal, observa-se que a m ulta administrativa não merece prevalecer, tendo em vista a perda da finalidade dos referidos Processos Administrativos, por inércia da Administração, por período superior a 5 (cinco) anos. 



    Nessas condições, merece mantida a sentença ao “decretar a nulidade do Processo Administrativo nº 27310/2005, anulando a multa dele decorrente, no valor de R$ 123.387,43, cumprido a restituição integral do valor (caso pago pela parte autora), bem com o a baixa definitiva de qualquer registro de dívida ativa ou CADIN decorrente do ato impugnado” (mov. 45.1, f. 06).” (e-doc. 11).



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.349.899-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 07/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 11, p. 15), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator